Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006230-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIA CRISTINA NEVES DE BRITO SOUZA - CPF: 706.020.421-00 (RECORRENTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – RECONHECIMENTO DE FRAUDE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 161878726, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência do dano moral. Ao final requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial,
a reclamante informa que recebeu no seu antigo endereço, localizado na Rua Marechal Teodoro em Cuiabá/MT, um cartão de crédito do Banco Itaú (Bandeira Visa), o qual não solicitou.

Aduz que ao se dirigir até sua Agência Bancária (Itaú), a gerente lhe comunicou que realmente existia uma conta aberta em seu nome, concomitantemente, um pedido de cartão de crédito, o qual tinha sido solicitado pessoalmente na agência de São Vicente/SP.

Acrescenta que a reclamada cancelou imediatamente a conta, mas os terceiros falsários já tinham usado todo limite do cartão de crédito no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O reclamado Banco Itaucard, por sua vez, confirma a existência de fraude, bem como afirma que cancelou o cartão e qualquer débito em nome da demandante. Assevera que o problema já foi solucionado administrativamente.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse viés, restou demonstrado nos autos
que a parte reclamada,
de forma administrativa
, procedeu ao cancelamento do cartão e do débito em nome da reclamante (id.

161878702).

Portanto, inexistindo nos autos elementos probatórios de ofensa à esfera moral, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe.

O dano moral só deve considerar a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Mero dissabor
, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Assim, em que pese as alegações da recorrente,
o evento exposto é insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ou eventual cobrança
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DESCONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇAS EM SUA FATURA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso o autor conta após tentativa infrutífera de acesso ao aplicativo da Ré Magazine Luiza, entrou em contato com a central de atendimento, sendo informado de que havia sido realizada uma compra de telefone celular, no valor de R$1.799,00, em 3x DE 599,67, com entrega em endereço desconhecido pelo Autor, além de ter sido realizado alteração de seus dados cadastrais. Alega, ainda, que a compra teria sido realizada por meio de cartão de crédito da operadora Mastercard Brasil Ltda, sem sua anuência, sendo vítima de fraude.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a Ré Magazine Luiza informou que a compra foi cancelada, em razão da divergência dos dados pessoais do Autor, não tendo procedido com cobrança, assim, não há prejuízo ao consumidor, não havendo o que se falar em indenização.
3. Se as Rés solucionaram o problema informado pelo Autor pelas vias administrativamente, referente à compra desconhecida por este, e providencia o cancelamento da compra realizada por terceiro, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações comerciais.
4. Conforme consta na fundamentação da sentença: Ficou demonstrado que o cartão de crédito de titularidade da parte Reclamante foi utilizado por falsário sem a aparente autorização daquele, situação que caracteriza fortuito interno inerente à atividade exercida pelas Reclamadas, que deveriam ter evitado o ilícito mediante a adoção de medidas de segurança mínimas. (...). No entanto, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante”.

5. Assim, não há o que se falar em indenização por danos morais, tendo os fatos narrados nos autos não enseja no dever de indenizar por danos morais, posto que a Ré procedeu com o cancelamento da referida compra contestada, não havendo qualquer prova nos autos de que houve cobrança ou outros transtornos causados ao autor, tal fato deve ser tratado como mero dissabor, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.
6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela de id. 66729648, com o cancelamento definitivo da compra descrita na petição inicial; b) indeferir o pedido de indenização por dano moral, por incabível, diante do fato concreto; e, c) determinar que a Secretaria proceda às devidas alterações no sistema PJe, passando a constar a parte Reclamada como “MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA inscrita no CNPJ sob o no 05.577.343/0001-37”, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator (N.U 1038980-81.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 14/09/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023